Tribunal: TJBA
Processo: 8038568-94.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038568-94.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BENIVALDO GOMES DA SILVA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE. REVISÃO DE PROVENTOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada do Estado da Bahia contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Administração estadual, com o objetivo de obter promoção retroativa ao posto de 1º Tenente e a consequente revisão de seus proventos, com base na patente de Capitão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o impetrante preenche os requisitos legais para a promoção ao posto de 1º Tenente, com efeitos retroativos; e (ii) definir se a ausência dessa promoção configura omissão ilegal da Administração Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Mandado de Segurança exige prova documental inequívoca do direito líquido e certo, não sendo admitida dilação probatória. 4. A legislação estadual aplicável (Lei nº 7.990/01) estabelece que a promoção na carreira militar é gradual, seletiva e sucessiva, dependendo do preenchimento de requisitos como interstício, inclusão em lista de pré-qualificação, aprovação em curso específico e existência de vagas. 5. O impetrante não demonstrou o cumprimento dos requisitos exigidos para a ascensão ao posto de 1º Tenente, como a conclusão dos cursos necessários, a inclusão em lista de pré-qualificação e a existência de vagas disponíveis no período em que estava na ativa. 6. A ausência de comprovação do direito à promoção inviabiliza o pleito de revisão dos proventos, não configurando omissão ilegal da Administração Pública. 7. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia reafirma a necessidade de preenchimento dos requisitos legais para a promoção na carreira militar, afastando alegações baseadas apenas no tempo de serviço. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. A promoção na carreira militar é gradual, seletiva e sucessiva, exigindo o cumprimento cumulativo de requisitos legais, como inclusão em lista de pré-qualificação, aprovação em curso específico e existência de vagas. 2. A ausência de comprovação dos requisitos necessários inviabiliza a concessão da promoção retroativa e a revisão de proventos na inatividade. 3. Não há direito líquido e certo à promoção por mero decurso do tempo de serviço sem a comprovação do atendimento às exigências normativas. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.990/01, arts. 122, 123, 127 e 134; Decreto Estadual nº 16.300/15, arts. 1º e 4º; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0505178-25.2018.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, j. 03.03.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038568-94.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante BENIVALDO GOMES DA SILVA e como impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, rejeitar as preliminares e, no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto da relatora. Salvador, Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.